Tribunal: TJDFT
Processo: 0724497-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE FRANQUIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES ADIANTADOS. TAXA DE FRANQUIA E TAXA DE IMPLANTAÇÃO. PRÉ-CONTRATO. DESCUMPRIMENTO DA LEI ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para a implantação do sistema de Franquia, o art. 2o da Lei no 13.966/2020 exige que o Franqueador (concedente) forneça ao candidato a Franqueado, por escrito, em idioma nacional e linguagem clara e direta, um documento preliminar denominado Circular de Oferta de Franquia – COF. Tal documento, detalhado no art. 2o da mencionada Lei, tem por escopo auxiliar o candidato a Franqueado a compreender todo funcionamento da Franqueadora, sua situação no mercado de consumo, rentabilidade, e, também, as demais condições gerais do negócio jurídico incluindo direitos e responsabilidades. Por causa disso, tem de ser fornecido, no mínimo, 10 (dez) dias antes da assinatura do contrato ou do pré-contrato de Franquia e do pagamento de qualquer Taxa correspondente, sob pena de nulidade e restituição das parcelas pagas.
2. Em que pese a literalidade da norma, a jurisprudência pátria tem entendido que o simples descumprimento do prazo, por parte do Franqueador, não poderia ser utilizado, em qualquer situação, como argumento absoluto, pelo Franqueado, para desconstituir todo o negócio jurídico, sem ter de, com isso, arcar ou lidar com as demais responsabilidades relacionadas com término do contrato, notadamente quando demonstrado não ter dado causa direta ao insucesso do negócio.
3. No caso em análise, possível concluir que Franqueadora não teria atendido a todos os critérios e requisitos exigidos pelo art. 2o da Lei no 13.966/2020. No entanto, tal situação não teria dado causa concreta ao interesse no término do acordo. E que o candidato a Franqueado não teria demonstrado tanta presteza e paciência na procura de um local para implantação da Loja da rede, como imposto no contrato, mas, que, ao mesmo tempo, o rigor seria bastante alto, o suficiente para desanimar continuidade da empreitada. Ou seja, de um modo ou de outro, nenhuma das partes teria atuado 100% de acordo com as obrigações esperadas.
4. Considerando que a Taxa Inicial de Franquia serve para remunerar a Franqueadora não apenas com relação à licença de direito de uso da marca, mas, também, com relação à capacitação inicial do Franqueado e de toda a sua equipe e o repasse de Know-How, e, que, a Taxa de Implantação serve para cobrir despesas com serviços de assessoramento na análise da escolha do ponto comercial e nos processos de instalação da loja , mostra-se coerente a restituição de 50% (cinquenta por cento) de cada uma destas, considerando cláusulas contratuais, fase (inicial) do negócio, apesar do tempo transcorrido, e esforços direcionados. Fundamento no art. 421-A, do CC/2002.
5. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, DADO PARCIAL PROVIMENTO.